Tribunal: STF
Processo: RHC 208863
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Claudio Gomes, em favor de Marcelo Gir Gomes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 678.649/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO GIR GOMES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2225891- 44.2019.8.26.0000). 



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto como incurso no art. 168-A, §1º, III, do Código Penal. 



    O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. 



    Alega ser ilegal a manutenção da condenação do réu, "por falta de oitiva da vítima Petrobrás Distribuidora S/A" e, ainda, porque "A Izique Chebabi Advogados Associados para a qual o paciente prestava serviços como associado não pode, como fez, sub-rogar-se na posição de vítima" (e-STJ fl. 15). 



    Requer, liminarmente, a suspensão provisória dos efeitos do acórdão que julgou a ação revisional. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que a pena do paciente seja reformada nos termos da impetração”. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Neste writ , a defesa insiste nos pedidos anteriormente formulados. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por apropriação indébita, já transitada em julgado, em contexto de atuação de escritório de advocacia. 1. RHC que se volta contra decisão monocrática do c. STJ. 2. Não feita prova plena, pelas balizas do art. 621 do CPP, demanda dilação probatória rever as conclusões do julgamento da revisão criminal pelo TJ local, que não acolheu as alegações de nulidade por não oitiva da real vítima da conduta - a Petrobrás - e de incidência do arrependimento posterior. 3. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento”. (eDoc 42)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão que julgou improcedente a revisão criminal. 



    Alega a nulidade pela falta de oitiva da vítima. 



    Afirma ser cabível a redução da pena, diante da incidência do arrependimento posterior. 



    Requer a concessão da ordem para que seja acolhida a nulidade ou redimensionada a pena. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da impetração. 



    Verifica-se que as matérias referentes à nulidade e ao arrependimento posterior não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem. Sendo assim, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Dessa forma, verificada a supressão de instância, não há como perquirir acerca destas questões. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; HC 430.992/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018; AgRg no HC 363.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017”. (eDOC 11)



    Efetivamente, o único pronunciamento quanto a parte da tese jurídica combatida pelo recorrente se encontra na sentença:



    “Ocorreu que aquele aspecto da materialidade veio, sem dúvida, bem demonstrado por mais outras tantas modalidades de provas: do contrato de prestação de serviços com a PETROBRÁS (pág. 35); das justificativas de MARCELO a respeito da apropriação (pags. 56 e seguintes); da informação do Banco do Brasil dando conta da “falsificação/montagem" a respeito do falso depósito em favor da PETROBRÁS (pags. 64/66); do mandado de levantamento judicial e a declaração de recebimento do valor apontado na guia (pág. 83).



    Já a autoria também é certa, decorrente, como visto, dos próprios termos ou versão genérica do réu sobre a prática delitiva, ou do que nem explicou como poderia fazer o que fez a título de se ver ressarcido por honorários nunca materialmente já devidos ou demonstrados, antecipando-se, no mínimo. O réu tentou dar ar de legalidade em conduta totalmente reprovável, que simplesmente representa apropriação de quantia que não lhe pertencia e que, por força de contrato, deveria ter sido restituída à sua cliente, dando-lhe destinação diversa em proveito próprio.



    O dolo do acusado é tão evidente que engendrou e executou manobras fraudulentas, “montando” recibos de pagamentos na tentativa de ludibriar o escritório de advocacia, e daí a evidência de que o primeiro mantinha pleno conhecimento da ilicitude, além de ser bastante alto o grau de sua culpabilidade.



    Além disso, o que quis argumentar, de que a vítima não seria a desfalcada porquanto depois ressarcida tampouco tem cabimento: a PETROBRÁS apenas veio reparada por conta do que se dispôs a solucionar o escritório IZIQUE, ou seja, esse assumindo o desfalque por conta de ter mantido parceria profissional com o próprio réu, no patrocínio da primeira. A consumação do delito ocorreu, então, com a mera ausência de repasse da quantia levantada pelo advogado-réu.



    Nesse tema, temos que a restituição posterior do valor apropriado pelo escritório de advocacia não tem o condão de justificar ou eximir o réu de responsabilidade”. (eDOC 1, p. 25)



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal de sentença, a qual deveria ocorrer junto ao Tribunal de Justiça Estadual.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente